Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. VERBAS TRABALHISTAS. PROVENTOS. COMUNICABILIDADE. DIREITOS ORIUNDOS DE ATIVIDADE REALIZADA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. FRUTOS PERCIPIENDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, a comunicabilidade das verbas trabalhistas oriundas de ação judicial relativa a direitos adquiridos na constância do casamento.

2. Permanece o direito à meação dos frutos pendentes adquiridos na vigência da sociedade matrimonial, ainda que reconhecidos ou pleiteados posteriormente a ela. Trata-se, portanto, na hipótese, da partilha dos frutos percipiendos, é dizer, daqueles que deveriam ter sido colhidos à época do matrimônio, mas, por diversas razões, não o foram (REsp 1358916/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 15/10/2014).

3. Cabível a partilha das verbas trabalhistas cujo fato gerador tenha ocorrido na constância da sociedade conjugal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.